Tribunal: STF
Processo: ARE 1297370
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AUDITOR FISCAL. AGENTE FISCAL. TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. QUOTAS DE PRODUTIVIDADE. DIREITO À PERCEPÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    O acórdão recorrido possui a seguinte ementa (fl. 910):
    “PARANÁPREVIDÊNCIA – RECURSO DE AMBAS AS PARTES – PREVIDENCIÁRIO – SINDAFEP – OBJEÇÃO DE NÃO EXECUTIVIDADE ACOLHIDA COM A EXTINÇÃO DO FEITO DIANTE DA ILEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE ATIVA – IMPOSSIBILIDADE – TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS DE AGENTE FISCAL PARA AUDITOR FISCAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 92/2002 – INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 156 DECLARADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TJPR – APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDA – AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONDUTA QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DO ART. 80 DO CPC/2015 – RECURSO DO ESTADO DO PARANÁ CONHECIDO E PROVIDO.”
     A matéria constitucional versada no recurso extraordinário não foi analisada pela instância a quo, tampouco ventilada em embargos de declaração para satisfazer o requisito do prequestionamento. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nº 282 e 356/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012, e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO prequestionamento CONFIGURAÇÃO RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé."
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto ao pressuposto, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    De mais a mais, o exame de eventual ofensa aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais, consagradores dos princípios da legalidade e da proteção ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada (arts. 37 e 5º da Lei Maior), demanda, em primeiro plano, a interpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie, de tal modo que, se afronta ocorresse, seria indireta, o que não atende à exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 
    Na esteira da Súmula nº 636/STF: “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido: ARE 1286629, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 25.9.2020, ARE 1276803, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 14.8.2020, ARE 1274904, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.9.2020, ARE 1269862, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.8.2020, ARE 12710274, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 21.7.2020, ARE 1263550, Rel. Min. Celso de |Mello, DJe 02.6.2020, ARE 1268749, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 06.7.2020. Cito, ainda:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. EXTENÇÃO AOS INATIVOS DA MAJORAÇÃO DOS VALORES DAS QUOTAS DE PREMIO PRODUTIVIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LC PR 92/02. RESOLUÇÃO 36/05 SEFA. DIREITO LOCAL. SÚMULA 280. ANÁLISE DOS FATOSE PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 2. In casu, o acórdão recorrido decidiu a lide com aplicação de normas infraconstitucionais, por isso que eventual violação à Constituição o foi de forma indireta ou reflexa, o que inviabiliza a admissibilidade do recurso extraordinário. 3. A ofensa ao direito local não viabiliza o apelo extremo. 4. O recurso extraordinário não é servil ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório encartado nos autos, em face do óbice erigido pela súmula 279 do STF, de seguinte teor: Para reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo regimental desprovido” (AI 842.553-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 29.9.2011).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Previdenciário. Prêmio de produtividade. Lei Complementar Estadual 92/2002. Extensão aos inativos. Ofensa reflexa. Matéria infraconstitucional. Nego provimento ao agravo regimental. Sem majoração da verba honorária” (RE 1252179-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 18.5.2020).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 3 de dezembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora